Tribunal: TJMT
Processo: 1019964-70.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019964-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONIQUE GODOI DA SILVA - CPF: 910.711.192-49 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019964-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019964-70.2023.8.11.0002

Recorrente:

Monique Godoi da Silva

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA

INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO,

SÚMULA
54
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento,
tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019964-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019964-70.2023.8.11.0002

Recorrente:

Monique Godoi da Silva

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Monique Godoi da Silva

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande – MT.

Sentença
(Id.

177900736

): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexigível o débito no valor de R$366,65 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), objeto desta reclamação, bem como
condenou
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes (06/10/2022).

Recurso Cível Inominado
(Id.

177900737

): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral, e que a fluência dos juros ocorra a partir do evento danoso, conforme preceitua a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (Id.
179827171
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019964-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019964-70.2023.8.11.0002

Recorrente:

Monique Godoi da Silva

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Monique Godoi da Silva em
face do
Banco Bradesco S.A
., em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança de débito indevido com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um débito no valor de R$366,65 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente aos contratos nº 14610073197435376734 e 14610073197444518155. A recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a Instituição Bancária recorrida.

Verifica-se nos autos que o registro dos dados da recorrente com referência à negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do banco recorrido, por débito que a recorrente afirma desconhecer. Constata-se, dessa forma, que a autora recorrente se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, o banco recorrido não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a recorrente. Assim, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexigível o débito no valor de R$366,65 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), objeto desta reclamação, bem como
condenou
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes (06/10/2022).

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais e determinar o termo inicial da fluência dos juros para que ocorra a partir do evento danoso, conforme preceitua a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, veri
fica-se que a recorrente possui uma restrição posterior à discutida nos autos, a qual não restou comprovada como indevidas, tendo em vista a não distribuição de ações questionando a sua legalidade.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. 2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada. 3. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10001762320238110050, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023).”

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento para reformar a sentença apenas no que tange ao termo inicial da correção de juros
a partir do evento danoso em
19/09/2019
, conforme a Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023